Tribunal: TJMT
Processo: 0047645-90.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047645-90.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALVAIR MATTOS DA SILVA - CPF: 000.539.421-08 (APELANTE), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ALVAIR MATTOS DA SILVA - CPF: 000.539.421-08 (APELADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CONDENAÇÃO DA RÉ
AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA
(2% DO VALOR DO CONTRATO) – REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA CORRIGIR A CLÁUSULA PENAL QUE SERÁ INVERTIDA EM FAVOR DO AUTOR – ENTREGA DO BEM AO AUTOR COM MAIS DE 02 ANOS DE ATRASO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL – CARACTERIZADO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – PROVIDOS AMBOS OS APELOS (AUTOR E RÉ).

Constatado o equívoco na sentença acerca da indicação da cláusula penal moratória a que foi condenada a ré ao ressarcimento, deve ser provido o recurso, com aplicação da cláusula correta indicada no contrato.

É assente na jurisprudência do STJ que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas caracterizadoras de lesão extrapatrimonial. Todavia, o atraso de mais de 02 (dois) anos, após o período de tolerância, na entrega do imóvel, supera o mero inadimplemento contratual e acarreta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0047645-90.2015.8.11.0041

APELANTES: ALVAIR MATTOS DA SILVA e SISAN ENGENHARIA LTDA.

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALVAIR MATTOS DA SILVA
e
SISAN ENGENHARIA LTDA.
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de parcial procedência dos pedidos da ação indenizatória por lucros cessantes e danos morais para declarar o mês de novembro de 2011 o prazo final previsto contratualmente para a entrega do imóvel em debate; condenar a ré
ao pagamento da cláusula penal moratória
(2% do valor do contrato), pelo período do atraso na entrega do imóvel, no importe mensal de R$ 1.200,00, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento e ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

O autor Alvair Mattos da Silva interpõe recurso de apelação e argumenta que
a situação fática dos autos difere da generalidade do mero atraso, mesmo porque, além do período de atraso de mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, trata-se do primeiro imóvel do apelante, que, aliás, foi adquirido com os benefícios do Programa Minha Casa Minha Vida – PCMV.

Argumenta que as circunstâncias do caso concreto evidenciam a ocorrência de dano moral, porque não foi um mero atraso, mas uma situação que deixou o recorrente em angústia durante o longo e injustificado período de espera pelas chaves de seu primeiro imóvel, privando-o de proporcionar, com a tão sonhada casa própria, o conforto e a segurança, almejados à sua família. Punga pelo provimento do recurso para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Sisan Engenharia Ltda. também interpõe recurso de apelação e sustenta que a Magistrada,
ao fixar os valores devidos, os aplicou de forma divergente daqueles constantes da cláusula penal contratual (14ª, §§1º e 2º); argumenta que não é possível cumular a cláusula penal por atraso na entrega do imóvel com lucros cessantes e a cláusula sexta, mencionada pela Magistrada, tem a ver com a alienação fiduciária em garantia, não se tratando de cláusula penal, sequer mencionando quaisquer valores.

Comenta que existe no contrato entre as partes cláusula penal, contudo esta é 14°, §§ 1° e 2° e é essa que deve ser invertida. Requer o provimento do recurso, para que seja acatada a questão de ordem suscitada em preliminar, para a desvinculação total e completa da pessoa física de Cezário Siqueira Gonçalves Neto do presente processo; seja provido o presente recurso, de modo que os valores a título de indenização material devidos sejam calculados na forma da cláusula décima quarta do contrato, tendo como base o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), incidindo juros de 0,033% ao dia de atraso (§1º), e, após isso, multa moratória de 2% (§2°).

Em contrarrazões, a ré Sisan pugna pelo desprovimento do recurso e decorreu o prazo sem manifestação do autor.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, a ré pugna para que seja
acatada a questão de ordem suscitada em preliminar, para a desvinculação total e completa da pessoa física de Cezário Siqueira Gonçalves Neto do presente processo.

De fato, a pessoa física constou nos autos até a prolação da sentença. Todavia, com a interposição dos apelos, apenas foi cadastrada a pessoa jurídica, de modo que fica prejudicada a questão de ordem.

Quanto ao mérito, a empresa
Sisan Engenharia Ltda. sustenta que a Magistrada,
ao fixar os valores devidos, os aplicou de forma divergente daqueles constantes da cláusula penal contratual (14ª, §§1º e 2º); pretende que os valores a título de indenização material devidos sejam calculados na forma da cláusula décima quarta do contrato, tendo como base o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), incidindo juros de 0,033% ao dia de atraso (§1º), e, após isso, multa moratória de 2% (§2°).

As partes celebraram o “Contrato de Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações – Apoio à Produção – Programa Carta de Crédito FGTS e Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV – Recurso FGTS Pessoa Física”.

Na Cláusula 4ª está previsto o
prazo para o término da obra em 15 meses, com início de sua contagem no mês subsequente ao da assinatura do contrato. Já na Cláusula 5ª, §2º do contrato está estipulado o prazo de até 60 (sessenta) dias para a construtora efetuar a entrega das chaves.

Assim, o contrato de financiamento foi celebrado em 14/06/2010, o prazo fatal para a entrega da obra, já com a cláusula de tolerância, seria em novembro de 2011, mas o imóvel foi entregue ao autor apenas em abril de 2014, com aproximadamente 02 anos de atraso.

Na sentença, a Magistrada consignou que
não é possível cumular a cláusula penal por atraso na entrega do imóvel com lucros cessantes, como mencionado pelo a ré Sisan. Nesse passo, diante da demonstração de
falha na prestação do serviço, registrou que “
deve ser invertida a cláusula penal moratória n. 6.1 do contrato avenço entre as partes, para determinar o pagamento pelas requeridas da cláusula penal moratória à base de 2% (dois por cento) do valor do contrato
.
”

E, ainda, considerando o valor da unidade adquirida (R$ 60.000,00), entendeu necessária a condenação dos réus no pagamento de 2% (dois por cento) do valor do imóvel por mês de atraso, ou seja, R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por mês de atraso.

Ocorre que a Cláusula 6ª estipula a
alienação fiduciária em garantia do pagamento da divida decorrente do financiamento, bem como do fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais e legais. Na cláusula, o devedor fiduciante aliena à Caixa Econômica Federal o imóvel objeto do financiamento; no parágrafo primeiro prevê que mediante o registro do contrato, estará constituída a propriedade fiduciária em nome da CEF, efetivando-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor fiduciante possuidor direto e a CEF possuidora indireta do imóvel objeto da garantia fiduciária.

A ré Sisan menciona que essa não é a cláusula penal e sim a Cláusula
14ª, §§1º e 2º do contrato, que prevê:

“CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — IMPONTUALIDADE — Ocorrendo a impontualidade na satisfação de qualquer obrigação de pagamento constante deste contrato, a quantia a ser paga corresponderá ao valor da obrigação em moeda corrente nacional, atualizado de forma proporcional, com base no critério de ajuste pro rata die definido em legislação específica vigente à época do evento, acrescida de juros remuneratórios à taxa deste contrato, desde a data do vencimento, inclusive, ate a data do efetivo pagamento, exclusive.

Parágrafo Primeiro — Sobre o valor apurado de acordo com o disposto no caput desta cláusula incidirão juros moratórios à razão de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso.

Parágrafo Segundo — Sobre o valor das obrigações em atraso, incidirá multa moratória de 2% (dois por cento), nos termos da legislação em vigor.”

Com efeito, está é a
cláusula penal prevista no contrato que deve ser invertida em favor do autor.

Em relação ao dano moral postulado pelo autor em suas razões recursais, a Magistrada fundamentou que o fato caracterizou
mero descumprimento contratual não
passível de
indenização
.

Como relatado acima, na
Cláusula 4ª está previsto o
prazo para o término da obra em 15 meses, com início de sua contagem no mês subsequente ao da assinatura do contrato (14/06/2010). Já na Cláusula 5ª, §2º do contrato está estipulado o prazo de até 60 (sessenta) dias após a data de conclusão das obras para a construtora efetuar a entrega das chaves.

Desta feita, considerando a data da celebração do contrato de financiamento, o prazo fatal para a entrega da obra, já com a cláusula de tolerância, seria em novembro de 2011, mas o imóvel foi entregue ao autor apenas em abril de 2014, mais de 02 anos de atraso, extrapolando o mero descumprimento contratual e ensejando o dever de indenizar.

Precedentes do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LONGO ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL CONFIGURADO.
REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. 2. Hipótese dos autos em que o Tribunal de origem consignou que o atraso foi excessivo (3 anos), razão pela qual reputou devida a condenação em danos morais, conclusão cuja revisão encontra óbice na Súmula n. 7/SJT
. 3. O valor arbitrado a título de reparação civil observou os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, além de estar compatível com as circunstâncias narradas no acórdão e sua eventual redução demandaria, por consequência, a reanálise de provas, o que é vedado em recurso especial ante o óbice do Enunciado n. 7/STJ. 4. Ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. Agravo interno improvido
” (AgInt no AREsp n. 2.201.822/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas caracterizadoras de lesão extrapatrimonial. 2. Na hipótese, o atraso de mais de 22 meses, após o período de tolerância, na entrega do imóvel, supera o mero inadimplemento contratual, devendo ser mantida a indenização por danos morais. Precedentes
. 3. No caso, mostra-se razoável o quantum fixado pela instância ordinária, a título de danos morais, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Não há que se falar em condenação desproporcional com relação à extensão dos danos sofridos pela parte recorrida, em razão do atraso de mais de 22 (vinte e dois) meses na entrega do imóvel em questão. 4. Agravo interno a que se nega provimento
” (AgInt no REsp n. 1.917.023/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SÚMULA 83 DO STJ. VALOR DA CONDENAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada.
2. A jurisprudência desta Corte "tem entendido que, muito embora o simples descumprimento contratual não provoque danos morais indenizáveis, circunstâncias específicas da controvérsia podem configurar a lesão extrapatrimonial" (REsp 1.642.314/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 22/3/2017). 3. No caso dos autos, a fixação do dano moral encontra-se justificada, tendo a Corte estadual destacado que o atraso excessivo na entrega do bem imóvel destinado à moradia, após 12 (doze) meses da data prevista, acarretou dano moral.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial
.” (AgInt no AREsp n. 2.215.393/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
é consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso da ré
Sisan Engenharia Ltda para que o valor da
indenização material seja calculado na forma da Cláusula 14ª, §§ 1º e 2º do contrato e PROVEJO o recurso do autor para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios em 1% ao mês, com incidência a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do presente arbitramento.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023